Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737923-47.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA APARECIDA DE SOUSA PACIENTE: EDIVAN MATIAS RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MARIA DE FATIMA APARECIDA DE SOUSA em favor de EDIVAN MATIAS RODRIGUES, condenado, por incurso no artigo 171, caput, c/c artigo 14, inciso II, e do artigo 304 c/c artigo 297, todos do Código Penal, à pena de privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa à razão mínima; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0710475-96.2023.8.07.0001). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. A impetrante sustenta que o paciente se encontra preso desde 9/3/2023, ou seja, há 07 (sete) meses, de modo que, em conformidade com a pena aplicada, o paciente já cumpriu 1/6 (um sexto) da pena, dando-lhe o direto de progredir para o regime aberto no caso de execução provisória da pena. Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana, da busca da verdade real, da presunção da inocência e do devido processo legal. Aduz que, embora a prisão preventiva não possua prazo determinado, com o advento da Lei n. 13.964/2019, os tribunais, atualmente, passaram a entender que uma pessoa não pode ficar presa preventivamente por prazo indeterminado, como é o caso. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Afirma que a sentença carece de fundamentação e de demonstração em concreto e individualizada da necessidade da prisão cautelar. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e subsidiariamente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, pede a concessão da ordem com a confirmação da liminar. Decido. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal do Gama/DF, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Confira-se: “Da necessidade de Prisão Cautelar Permanecem hígidos os fundamentos da custódia cautelar do sentenciado, sobretudo diante da reincidência, que evidencia a periculosidade do sentenciado e probabilidade de reiteração delitiva. Posto isso, MANTENHO a prisão preventiva do sentenciado EDIVAN MATIAS RODRIGUES, e o faço para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.” Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe a impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua contumácia no cometimento de crimes, considerando que ele ostenta diversas condenações transitadas em julgado. Ademais, após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar, desde já, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido. No caso, a prisão preventiva decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312 c/c art. 387, § 1o, todos do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador